Tribunal: STF
Processo: ARE 1504598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PROFISSIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL DE CALDAS NOVAS. LEI MUNICIPAL N. 024/2014. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EQUIPARAÇÃO. LEI N. 11.738/2008. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 16, TJGO (IRDR Nº 5174796.58.2020.8.09.0000). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Exordial. Aduz a autora, profissional da educação com função de profissional de apoio à educação infantil, que possui diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica, todavia, não está recebendo o piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 que acredita fazer jus, uma vez que, de acordo com a Lei 9.394/96, são considerados profissionais da educação escolar básica os professores habilitados em nível médio e superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, assim como os trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, situação em que se enquadra. Pontua que a Lei Municipal n. 024/14, que dispõe sobre o plano de carreira do Sistema Municipal de Educação, aduz que os profissionais de apoio compõem o quadro pedagógico, fazendo jus, assim, ao recebimento do piso salarial do magistério. Pugna pela declaração de seu direito ao percebimento do piso salarial nacional do magistério, além do recebimento dos valores retroativos, no valor de R$48.969,61.



    2. Contestação – evento 11. O Município alega que as funções do profissional de apoio infantil e do magistério não se confundem, com atribuições distintas na legislação municipal, sendo indevida a equiparação salarial para os cargos.



    3. Sentença – evento 23. Proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo de Castro Ferreira, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que “o legislador, ao disciplinar a matéria relativa ao piso salarial, expressamente o fixou para os membros do magistério, ou seja, professores, e aos profissionais de suporte pedagógico à docência – direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais – sem estender seu alcance, todavia, a todos os serviços auxiliares da educação. Daí porque, conclui-se que, para ter direito ao piso remuneratório da educação, torna-se imprescindível e necessário o exercício de atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência (planejamento, inspeção, supervisão e orientação)”. Ademais, “Não se nega que tanto o professor como o profissional de apoio são responsáveis pelo desenvolvimento pleno da criança em sua primeira etapa educacional. Todavia, tal como demonstrado, são funções bem distintas, criadas e disciplinadas pela legislação de regência no âmbito municipal, não podendo a parte autora, por via transversa, pretender que o Poder Judiciário, em sua função primordial de julgar as demandas que lhe são submetidas à apreciação, se substitua ao legislador e conceda à servidora a pretensão de "reenquadramento remuneratório", com os benefícios assegurados aos integrantes do cargo de magistério”.



    4. Recurso Inominado – evento 27 . Irresignada, a parte autora repisa os fundamentos da inicial, apontando que a legislação local afirma que o Profissional de Apoio compõe o quadro pessoal pedagógico do Sistema Municipal de Educação, expressamente prevendo que exerce atividades de apoio pedagógico, sendo apoio sinônimo de suporte, previsto na lei do piso. Assevera a necessidade de aplicação do IRDR 5174796-58.2020.8.09.0000 ao seu caso. Aponta pela inaplicabilidade da SV 37 ao caso, sendo o julgado extra petita. 



    5. Fundamentos do reexame.



    5.1 Em proêmio, a controvérsia recursal consiste em saber se o cargo exercido pela autora, ora recorrente (profissional de apoio à educação infantil) se enquadra ou não como integrante do magistério, o que, por consequência, se teria ou não o direito ao recebimento de vencimento em conformidade com o piso nacional do magistério, consoante disposto na Lei Federal nº 11.738/08.



    5.2 Por força do § 2º, art. 2º, Lei n. 11.378/2008, entende-se por profissionais do magistério público da educação básica aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência.



    5.3 Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) sistematiza acerca dos profissionais da educação básica, veja-se: “Art. 61. Consideram-se profissionais de educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III – trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (…) Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (…). § 2ª Para os efeitos do disposto no § 5º da art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico” (grifei).



    5.4 Nesse contexto, a Lei Complementar Municipal n. 024/2014 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Sistema Municipal de Caldas Novas-GO, ao conceituar sua atividade profissional, assim expressou: “Art. 5º. Integram as carreiras do Pessoal Pedagógico os servidores que exercem atividades de apoio pedagógico nos órgãos do Sistema Municipal de Educação. (…). Art. 8º. Os cargos do Pessoal Pedagógico congregam-se nas seguintes carreiras: I – Profissional de Apoio a Educação Infantil; II – Profissional de Apoio à Inclusão” (grifei).



    5.5 Com efeito, analisando os dispositivos supramencionados, resta evidente através da própria legislação orgânica do Município que o cargo e a função da parte autora, de profissional de apoio a educação infantil, como integrante do corpo pedagógico – profissional da educação básica, justamente ao dar suporte/apoio aos professores, inclusive executar atividades pedagógicas, conforme se extrai do Tópico 23, subtópico 23.3 das descrições e atribuições típicas de cada cargo da Lei Complementar Municipal n. 024/2014, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 027/2014 (evento 16). 



    5.6 Se a profissional de apoio à educação infantil se insere no processo de aprendizagem (educação infantil), por mais que não detenha o papel impulsionador principal em sala de aula, deve ser respeitada a norma de regência, com o consequente reconhecimento financeiro no tocante ao piso nacional do magistério devido ao desempenho de sua atividade que, como dito, enquadra no papel de profissional de educação básica. Esse entendimento de forma alguma viola a regra do concurso público ou fere a Súmula Vinculante 37. Não se está transmudando/ carreira e nem majorando vencimentos, mas tão somente garantindo o recebimento de remuneração em conformidade com a classe que integra o processo de educação infantil. Em suma, apenas se garante o cumprimento da legislação federal, abrigada pela municipal.



    5.7 De se ressaltar ainda que, dentre os documentos acostados à exordial, foi juntado diplomaconclusão de curso, provando que a autora, ora recorrente, é detentora do curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia, desde em 13.12.2021. Ou seja, não só detinha identidade de funções (suporte/apoio ao processo educacional) como também passou a ostentar qualidade de pedagoga, com habilitação em licenciatura (docência), razão pela qual, dúvidas não há de que a partir da sua diplomação no respectivo curso, ou seja, em 13.12.2021, terá direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério da educação básica.



    5.8 A fim de sedimentar minha linha de raciocínio, cito o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sob o n.º 5174796.58, que tramitou perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e demais precedentes em casos tais. Verifica-se 



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PRETENSÃO DE DEFINIÇÃO DE DIRETRIZ UNIFORMIZADA DO TRATAMENTO JURÍDICO A SER DISPENSADO ÀS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE A POSSIBILIDADE OU NÃO DO RECONHECIMENTO DOS MONITORES DE CRECHE COMO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO, E, POR CONSEQUÊNCIA, COM A PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. (…). 3.1 Com arrimo no que dispõe o parágrafo único, do art. 978, do CPC, procede-se ao julgamento do recurso que deu origem ao incidente, ao qual se dá provimento, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar o reconhecimento dos vencimentos da autora/apelante (assistente de educação infantil/monitora de creche) de acordo com o piso salarial nacional dos profissionais do magistério em consonância com o disposto na Lei n. 11.738/2008, por integrar o seu cargo o gênero de profissionais da educação básica, nos moldes delimitados pela LDB (arts. 61, 62 e 67 da Lei n. 9394/96), condenando-se o Município de Goianésia a adequar os vencimentos da autora/apelante e a pagar as diferenças salarias retroativas a que faz jus, (…)” (IRDR Nº 5174796- 58.2020.8.09.0000, Órgão Especial TJGO, à Unanimidade de Votos, Rel. Des. Diác. Delintro Belo de Almeida Filho, Julgamento 25/05/2022, Dje 27/05/2022).



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFISSIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL. PERCEPÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO VIOLA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NÃO SE TRANSPÕE CARREIRA, APENAS SE RESGUARDA REMUNERAÇÃO ISONÔMICA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ANÁLOGA/COMPLEMENTAR. IRDR 5174796.58.2020.8.09.0000 (CAUSA PILOTO PROCESSO 5328788.91.2017.8.09.0049, TEMA 16, TJGO). APLICAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (RI 5426926-95.2022.8.09.0024, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Oscar de Oliveira Sá Neto, publicado em 07/12/2023). 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PROFISSIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL DE CALDAS NOVAS. LEI MUNICIPAL N. 024/2014. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EQUIPARAÇÃO. LEI N. 11.738/2008. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 16, TJGO (IRDR Nº 5174796.58.2020.8.09.0000). SENTENÇA REFORMADA” (RI 5724027-51.2022.8.09.0024, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, relator Fernando César Rodrigues Salgado, publicado em 07/03/2024)



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE MONITORES DE CRECHE COM OS PROFESSORES. IRDR TEMA 16. LEI MUNICIPAL 024/2014. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (RI 5457585- 87.2022.8.09.0024, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, relator Claudiney AlvesMelo, em decisão monocrática, publicado em 15/03/2024). 



    5.9 Ante o exposto, merece reforma a sentença combatida para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da autora em receber o piso nacional do magistério da educação básica a partir de 02/02/2021 (conclusão do curso de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA) e condenar o recorrido na obrigação de respeitar doravante o piso nacional do magistério da educação básica em relação à recorrente e no pagamento das diferenças suprimidas a partir de 02/02/2021, respeitado o prazo quinquenal aplicável as condenações da Fazenda Pública.



    5.10 O valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com observância de todos os reflexos. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente desde o momento em que os pagamentos deveriam ter sido feitos (Súmula nº 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação (artigo 405 do CC), em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), consoante julgamento do RE nº 870947, com repercussão geral (Tema 810), até o dia 8.12.2021, sendo que a partir do dia 9.12.2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a todos os processos em curso contra a Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal e municípios).



    6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    7. Diante do resultado do julgamento, sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).



    8. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente